Tribunal: TJDFT
Processo: 0742361-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Consoante prescreve o artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.” Homologo, pois, o pedido de desistência formulado pelo Agravante em id. 52195343 para que surta os jurídicos e legais efeitos. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 11 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator